Tribunal: TJDFT
Processo: 0710459-96.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU CONDENADO EM SEGUNDO GRAU PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE LAUDO COMPLEMENTAR PARA CONFIRMAR A GRAVIDADE DA LESÃO. RECURSO PROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Embargos de declaração ao acórdão que deu provimento, de forma unânime, ao apelo do Ministério Público para condenar o embargante pelos crimes previstos no art. 129, §13, do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006 (primeira vítima); e art. 129, §1o, I, c/c §9o, do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006 (segunda vítima).
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a alegação de omissão quanto à ausência de comparecimento de uma das vítimas ao IML para realização do laudo de exame complementar, a fim de confirmar a gravidade da lesão; (ii) analisar a contradição relativa ao reconhecimento da lesão corporal grave apenas com o laudo produzido dois dias após o cometimento do crime.
III. Razões de decidir:
3. Nos casos de lesão corporal de natureza grave, conforme previsto no artigo 129, § 1o, inciso I, do Código Penal, imprescindível que se comprove, por meio de perícia oficial complementar, que a vítima permaneceu incapacitada para o exercício de suas atividades habituais por um período superior a 30 (trinta) dias.
4. A Lei n. 14.994/2024, que alterou as penas do artigo 129, §9o e §13, do Código de Processo Penal, entrou em vigor no dia 9-outubro-2024, todavia, os fatos ocorreram no dia 2-junho-2024, portanto, de rigor a readequação das penas dos crimes praticados pelo embargante, com base na redação anterior à edição da Lei 14.994/2024.
5. Acolhidos os embargos de declaração para sanar a omissão e a contradição e, como consequência, desclassificar a conduta do embargante, prevista no artigo 129, §1o, inciso I, c/c § 9o do Código Penal, para o crime de lesões corporais previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 14.994/2024.
IV. Dispositivo:
6. Embargos de declaração providos.